Tribunal: TJDFT
Processo: 0735638-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO GARANTIDOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De início, convém proceder ao distinguishing. Em regra, não é admitida a interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão por meio da qual foi determinada a emenda à inicial, por ausência de cunho decisório. Cenário diferente se delineia quando há determinação de emenda para a inclusão de litisconsorte. Nesse caso, há evidente cunho decisório no provimento jurisdicional, autorizando a interposição do recurso.
2. O vocábulo devedor, previsto no Decreto-Lei 911/1969, deve receber interpretação extensiva, para abranger o terceiro que, tendo dado bem próprio em garantia, se disponha a garantir débito de outrem.
3. A comprovação da notificação do devedor exigida pelo Decreto-Lei tem como finalidade impedir qualquer ingerência sobre a esfera patrimonial do garantidor sem aviso prévio. Somente dessa forma a parte interessada terá a oportunidade de, caso queira, saldar a dívida para manter-se em posse do seu bem. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.